Tribunal: TJBA
Processo: 8000483-05.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000483-05.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. ACÓRDÃO MANTIDO. NÃO EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Inhambupe ajuizou execução fiscal contra a empresa de telecomunicações para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) incidente sobre torres e antenas instaladas em seu território.

2.
A agra
vante interpôs agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando a inconstitucionalidade da taxa, à luz do Tema 919 do STF.

3. Esta Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo, por entender que a taxa municipal visava à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à atividade-fim de telecomunicação.

4. Interposto recurso extraordinário, os autos foram encaminhados pela 2ª Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, por suposta dissonância do acórdão com a tese fixada pelo STF no RE 776.594/SP (Tema 919), tendo em vista que a execução foi proposta antes da modulação dos efeitos da decisão de repercussão geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema 919 do STF, a justificar o exercício do juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC pressupõe que a decisão revista esteja efetivamente em confronto com precedente qualificado.

7. No presente caso, a Primeira Câmara Cível realizou distinguishing em relação ao Tema 919/STF, por considerar que a TFF municipal incide sobre a fiscalização do uso e ocupação do solo, competência atribuída constitucionalmente aos municípios (CF, art. 30, VIII), e não sobre o funcionamento de estações de telecomunicação (CF, art. 22, IV).

8. A própria tese firmada no RE 776.594/SP ressalva a possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização urbanística, desde que respeitado o custo da atividade e as competências da União.

9. O precedente invocado pela 2ª Vice-Presidência (RE 1.524.329/BA) não se aplica ao caso concreto, pois tratava de fundamentação genérica e posterior manutenção de créditos reconhecidamente inconstitucionais, o que não ocorreu na hipótese em análise.

10. Diante da fundamentação específica do acórdão quanto à natureza da taxa e sua adequação à competência municipal, não há dissonância com o Tema 919, mas sim aplicação legítima do distinguishing, afastando a necessidade de retratação.

11. A modulação de efeitos do Tema 919 somente seria aplicável se a hipótese envolvesse fiscalização do funcionamento de estações de telecomunicação, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO

12. Deixa-se de exercer o juízo de retratação, mantendo-se o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, bem como o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 21, XI; art. 22, IV; art. 30, VIII

Código de Processo Civil: art. 1.030, II

Regimento Interno do TJBA: art. 86-D, III

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral)

STF, RE 1.524.329/BA

STF, RE 1.482.661-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Juízo de Retratação no Recurso Extraordinário
no Agravo de Instrumento
nº

8000483-05.2024.8.05.9000

em que figura como
recorrente

a

CLARO S.A.
e
recorrido
o
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
não exercer o juízo de retratação
,
mantendo o
julgado
,
pelas razões adiante alinhadas.